Tribunal: TJMT
Processo: 1044089-53.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044089-53.2021.8.11.0041

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 654.195.701-06 (EMBARGANTE), LEA TORQUATO DE ALMEIDA - CPF: 706.454.001-06 (ADVOGADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), RODRIGO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 049.502.621-22 (ADVOGADO), ELIANA AUXILIADORA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 107.102.721-20 (EMBARGANTE), FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 045.805.671-53 (EMBARGANTE), FABIANA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 850.144.271-20 (EMBARGANTE), FRANSCISVALDO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 570.898.091-53 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE ELIANA AUXILIADORA DE SOUZA OLIVEIRA (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 654.195.701-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIANA AUXILIADORA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 107.102.721-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCISCO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 045.805.671-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIANA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 850.144.271-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANSCISVALDO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 570.898.091-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCELA EM ATRASO – PAGAMENTO EFETIVADO APÓS A NEGATIVAÇÃO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO EVIDENCIADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 188, I, CC – DEMORA NA EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO – TESE INAUGURADA NA INSTÂNCIA REVISORA – INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A matéria ventilada em grau recursal não comporta conhecimento se não foi objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por

Espólio de Eliana Auxiliadora de Souza Oliveira
, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, deu provimento à apelação cível interposta pelo
Banco Pan S.A.
, para reformar a sentença e, com isso, julgar integralmente improcedentes os pedidos formulados.

Neste momento, o embargante alega que o acórdão é omisso ao deixar de apreciar a demora para a retirada do nome da falecida dos cadastros de restrição ao crédito, que só ocorreu após um ano da quitação da parcela atrasada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não merece sobrepujar ao juízo de prelibação, por incorrer em manifesta inovação recursal.

Na hipótese, o autor ajuizou esta ação, aduzindo que a falecida teve seu nome lançado indevidamente nos órgãos de restrição ao crédito, por dívida paga.

Disse que a parcela de nº 34 do financiamento celebrado entre as partes e que deu ensejo à negativação foi quitada, e que, não obstante, a autora do espólio teve seu nome inserido no cadastro de restrições aos maus pagadores, circunstância que ensejaria o dever de indenizar.

Ao analisar a pretensão formulada, o juiz, de forma equivocada, colheu os argumentos lançados pela parte autora e, com isso, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Todavia, no julgamento da apelação cível, este Colegiado constatou que o pagamento da parcela ocorreu após a negativação, circunstância que obsta o reconhecimento de qualquer ilicitude do ato perpetrado pela instituição financeira, posto que agiu no exercício regular de direito, a rigor do art. 188, I, do CC.

Assim, vislumbrando que a tese embrionária não vingou e que a sentença foi reformada, porque ficou constatado que quitação da dívida foi realizada somente depois do registro no cadastro de restrição ao crédito, o autor altera a causa de pedir e, nestes aclaratórios, diz que o acórdão incorreu em omissão, porque deixou de analisar a novel tese, no sentido de que o dano moral teria restado configurado, em razão da demora da retirada do nome da falecida dos cadastros de restrição ao crédito, que só ocorreu após um ano da quitação da parcela atrasada.

Nesse contexto, a despeito da novel tese ter sido lançada nas contrarrazões do apelo, não constituiu causa de pedir da peça autoral, que, como dito, resumiu a sustentar a ilegalidade da negativação, porque teria ocorrido após o pagamento da dívida.

Essa foi a causa de pedir submetida ao crivo do juízo ordinário e que, portanto, não pode ser inaugurada nesta instância revisora.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a ocorrência de inovação recursal.

Com efeito, a rigor do §1º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal.

Portanto, a novel tese não comporta conhecimento, já que não constituiu objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição.

Para registro, seguem os precedentes:

“O Tribunal não está obrigado a se manifestar sobre pedido trazido em apelação que não constou da petição inicial, uma vez que se constitui em inovação processual. Inexistência de ofensa ao art. 535 do CPC.(...)”

(REsp 883.241/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2008, DJe 10/06/2008)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO ––PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal.”
(TJ/MT- Ap, 74847/2014, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014)

“A matéria não arguida perante o juízo a quo - no caso a discussão a respeito das amortizações do saldo devedor - não pode ser conhecida no juízo ad quem, por caracterizar inovação recursal, que não é admitida por implicar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.”

(TJ/MT - Ap, 24379/2014, DES.ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014)

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, por inovação recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023